Tribunal: STF
Processo: Rcl 44436
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Banco Pan S.A. assevera haver a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, no processo nº 0130929-48.2015.5.13.0022, desrespeitado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    Aponta contrariedade ao verbete vinculante nº 10, sustentando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 4º-A, da Lei nº 6.019/1974, a permitir o desenvolvimento, por trabalhadores terceirizados, de quaisquer de suas atividades.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão impugnado e do processo de origem. Busca a cassação do pronunciamento.
    O acórdão reclamado resultou da análise, pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ocorrida em 11 de junho de 2018, de recurso ordinário.
    A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi apreciada via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Depreende-se haver o Tribunal Regional do Trabalho constatado a formação de grupo econômico. Confiram trecho:
    […]
    Resta assim, evidente a ingerência do Banco Pan S.A. na direção, controle e/ou administração da empresa prestadora de serviços (1ª reclamada), o que atrai a incidência do art. 2º, § 2º, da CLT, vigente à época dos fatos, eis que a Lei 13.467/2017 (Lei da Reforma Trabalhista) que alterou a sua redação, não estava em vigor durante a vigência do contrato de trabalho.
    O dispositivo legal supracitado estava assim grafado:
    § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
    […]
    Inexiste afastamento, por inconstitucional, do artigo 4º-A, da Lei nº 6.019/1974. A irregularidade da terceirização não decorreu da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social da tomadora, mas de fraude.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator